Tribunal: TJBA
Processo: 0575983-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575983-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PLEITO MINISTERIAL BUSCANDO APLICAÇÃO DE AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL E APLICAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PARA FACILITAR OUTRO CRIME. CONJUNTO HARMÔNICO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DADA A PREVISÃO CONTIDA EM SEU TIPO PENAL.
RECONHECIMENTO D
A
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, INCISO III, ALÍNEA ‘B”.
REFORMA NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença que condenou LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c 297, CP), em concurso material (art. 69, CP), absolvendo-o do crime previsto no art. 311 do CP. O Parquet busca a reforma da sentença na dosimetria, visando o reconhecimento da agravante de motivo fútil (art. 61, II, "a", CP) na receptação e da agravante do art. 61, II, "b", CP, dada a prática da falsidade para assegurar a receptação, além da modulação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da agravante de motivo fútil (art. 61, II, "a", CP) no crime de receptação; (ii) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "b", CP, em razão da ação de falsificação de documento para assegurar a execução do crime de receptação; e (iii) avaliar a pertinência da modificação do regime prisional imposto ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Não se verifica a possibilidade de reconhecimento da agravante de motivo fútil (art. 61, II, "a", CP) no crime de receptação, uma vez que a motivação do agente ao revender o bem irregularmente adquirido já se encontra abarcada pelo próprio tipo penal do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), impedindo a valoração da referida agravante. A
ratio essendi
do crime de receptação já contempla o intuito de obter que terceiro realize conduta, vantajosa para o indivíduo, no caso, a realização da negociação com o veículo.

Incide a agravante prevista no art. 61, II, "b", CP, tendo em vista que o Apelado utilizou do documento - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) - para obtenção de vantagem, com o intuito de ludibriar o possível comprador e viabilizar a execução da transação ilegal mediante documento falsificado. A utilização de documento falso para assegurar a execução de outro crime, no caso, a receptação, agrava e intensifica o delito cometido, justificando a aplicação da agravante suscitada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Passando à análise da dosimetria, há a necessidade de reforma, pelo fato de o juízo ter se afastado do entendimento legal e jurisprudencial vigente, com repercussão nas fases seguintes da dosimetria, a justificar a alteração da pena para
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de multa, em regime, inicial, aberto
, mantendo intactas os demais entendimentos fixados em sentença, até que sejam revogadas no bojo do procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença na dosimetria, reconhecendo, no crime de uso de documento falso, a agravante prevista no art. 61, II, "b" do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese: "1. A motivação para a revenda de um bem irregularmente adquirido, por si só, não configura motivo fútil apto a agravar a pena do crime de receptação, quando tal motivação já está inserida no tipo penal. 2. A utilização de documento falso para garantir a execução do crime de receptação configura a agravante prevista no art. 61, II, 'b', do Código Penal."

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.